Tribunal: TJDFT
Processo: 0725730-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725730-34.2022.8.07.0000 RECORRENTES: LB PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, BERNARDO LUIZ CORREA DE BESSA RECORRIDA: COVAC SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão traduz a perda de utilizar determinada faculdade processual, seja pelo não uso dentro do prazo legalmente previsto, seja por já ter sido exercida ou, ainda, por ter sido praticado ato que lhe seja incompatível. 2. Nos termos do art. 507 do CPC/15, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas e em relação às quais se operou a preclusão. 3. No caso, a sentença expressamente fixou que no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais incidiriam juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da publicação da sentença. 4. A referida matéria, por sua vez, não foi arguida nem modificada nas instâncias subsequentes, não sendo possível seu reexame, em atenção ao instituto da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 507 do Código de Processo Civil e enunciado 14 da Súmula do STJ, sustentando que os juros de mora possuem natureza de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não sendo passível de preclusão, razão pela qual afirma que, sendo arbitrados os honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, os juros de mora devem a partir do trânsito em julgado da sentença. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695 (ID 43867384). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 507 do CPC. Com efeito, a turma julgadora concluiu que: “Cinge-se a controvérsia à fixação do termo inicial dos juros moratórios. De fato, trata-se de matéria de ordem pública. Entretanto, ao contrário do alegado pelos Agravantes, o tema foi alcançado pela preclusão, o que veda a renovação da apreciação, nos termos do art. 507 do CPC/15. (...) A referida matéria, por sua vez, não foi arguida nem modificada nas instâncias subsequentes. (...) Diante do alinhado, ressoa hialino que a questão suscitada foi definitivamente resolvida no curso processual, não sendo possível seu reexame, em atenção ao instituto da preclusão, ainda que se trate de matéria de ordem pública” (ID 41594539). Nesse sentido, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os juros de mora constituam matéria de ordem pública, resta imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno, mediante recurso próprio, com o efetivo debate a respeito do tema, sob pena de preclusão consumativa. Incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.171.291/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). No mesmo sentido: “Segundo a jurisprudência do STJ, as matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, a teor do disposto nos arts. 505 e 507 do CPC/2015” (REsp n. 1.989.439/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao enunciado 14 da Súmula do STJ, porque “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp n. 2.183.468/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Determino que as publicações referentes à recorrida sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, OAB/DF 21.695 (ID 43867384). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025